Tribunal: TJES
Processo: 5004145-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004145-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO VALADAO ALMOKDICE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4145-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
R
oberto Va
la
dão Almokd
ice

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Fazenda Pública Esa
du
al, Mun
icipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
que, em ação de execução fiscal promov
i
a pelo Mu
nicí
pio de
Cach
oeiro
de Itapemirim, determinou a p
enhora
de
trinta por ce
nto dos pr
oventos de
aposentadoria do agravante.

O agravante

alega que: (1)
em razão de idade a
vançada, é mais suscetível a gastos mais elevados para o cuidado de sua saúde; (2
)
os
proventos de suas ap
os
entadorias
não tota
lizam valor elev
ado se confront
ados com os
gastos necessário
s par
a sua subsistência; (3) ordem judic
ial pr
évia já havia determinado a penhora de trinta por cento de seus proventos; (4) embora a
impenhorabilidade dos p
roventos de aposentadoria não s
eja aplicada de forma absoluta, as condições existentes não aut
orizam outra ordem de bloqueio
de
parte de seus proventos; (5) caso seja mantida a decisão recorrida sofrerá desconto de sessenta por cento do valor de seus proventos; (6) a penhora dos proventos de aposentadoria é excepcional e não se fazem presentes as condições para que tal medida seja aplicada; (7) o crédito executado não possui natureza alimentar e seus proventos não ultrapassam cinquenta salários mínimos.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 914989).

O agravado sustenta que: (1)
admite-se, excepcionalmente, a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria quando o recorrente possui rendimentos elevados
; (2) o agravante recebe três proventos de aposentadoria, pagos pelo Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, pela Câmara dos Deputados e pelo Instituto de Previdência do Servidores do Estado do Espírito Santo; e (3)
o valor originalmente bloqueado não comprometerá o sustento do agravante e de sua família.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4145-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis
(CPC, art. 833, IV).

Todavia, essa regra pode ser excepcionada nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, § 2º).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
vem decidindo que
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

[...]

III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido”.

(REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

“
ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

II - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.

III - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp 1674886/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE SALÁRIO DÍVIDA NÃO ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE ART. 833, IV DO NCPC RECURSO NÃO PROVIDO. 1 Prevê o artigo 833, VI, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 Trata-se de valores que estão sendo cobrados em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança das Obrigações Acessórias ao Contrato de Locação, impõe-se sua impenhorabilidade. Precedentes.

3 Recurso não provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024179014717, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2018, publicado em 10/04/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA ON LINE PRÉVIA À CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORA EM CONTA NA QUAL RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EM CONTA POUPANÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. [...]

2. A penhora on line realizada em conta na qual o executado recebe proventos de aposentadoria, bem como em conta poupança cujo valor é inferior a quarenta salários-mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV e X do CPC.

3. Recurso provido. Decisão anulada”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035179003641, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/09/2017, publicado em 15/09/2017)

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que,
excepcionalmente, poderá ser penhorada

parcela dos proventos de aposentadoria (ou
de
vencimentos, subsídios, soldos, salários ou remunerações
) com vist
as a assegurar
a satisfação de
créditos não alimentares, ainda que o crédito mensal do executado seja inferior a cinquenta salários mínimos.

Para tanto, é necessário que a medida
seja aplicada quando estritamente necessário para garantir a satisfação do crédito do exequente
e dependerá da verificação de que
os rendimentos do devedor sejam elevados e que a constrição não
comprom
et
e

a subsistência digna do devedor e de sua família.

Sobre o
tema, transcrevo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (destaquei).

7. Recurso não provido”.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

De igual modo já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO PARA BLOQUEIO DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO EXECUTADO - APLICAÇÃO MITIGADA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA NÃO VAI PREJUDICAR O SUSTENTO DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC em situações excepcionais, em que demonstrado que a excepcional penhora dos vencimentos do devedor não vai lhe impossibilitar o sustento próprio e de sua família.

2. In casu, nenhuma prova foi produzida nestes autos que indique, claramente, que a renda do agravado/executado seja suficiente para, além de lhe garantir o sustento, autorizar a penhora judicial de 30% (trinta por cento) sem afetar sua dignidade ou de sua família, de modo que não restou caracterizada a excepcional hipótese em que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estaria autorizada a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

3. Recurso improvido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006253, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

O agravado ajuizou ação de execução fiscal com fundamento em decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que condenou o agravante a ressarcir o erário municipal.

Porque o crédito executado não tem
nat
ureza alimentar, a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do agravado
para assegurar seu pagamento
só
pode ser
admitida em caráter excepcional e tal medida não pode prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.

O agravante é titular de três benefícios previdenciários: a) o benefício
de aposentadoria
pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em razão do cargo de escrivão; b) pensão a ex-deputado, pago pela Câmara dos Deputados; e c) pensão a ex-deputado, pago pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Tais benefícios, com os descontos de imposto sobre renda e de contribuições sociais, totalizam R$
20.409,53 (vinte mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e três centavos).

Embora tal quantia
seja superior a três vezes o teto dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social, constata-se que o agravante é pessoa idosa e já vem sofrendo descontos
de 30% (trinta por cento)
em seus benefícios previdenciários, em razão de determinação de penhora no cumprimento de senten
ça nº 0068411-49.2012.8.08.0011.

Ou seja, caso seja mantida a penhora determinada pela decisão recorrida, 60% (sessenta por cento) dos rendimentos do agravante estarão comprometidos.

Conquanto não seja irrisório o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor total dos benefícios previdenciários do agravante, reitero que a penhora de proventos ou pensões é medida excepcional e vem sendo limitada, pela jurisprudência, ao percentual de 30% (trinta por cento).

Verifica-se, ai
nda, que na ação de execução f
iscal, não foram realizadas outras tentativas de se garantir o juízo além da ordem de bloqueio de valores em depósito ou aplicação financeira e da penhora de parcela dos benefícios previdenciários.

Portanto, deve ser afastada a penhora de trinta por cento do valor dos proventos recebidos pelo agravante, ao menos enquanto
esteja sofrendo
a retenção
de 30% (trinta por cento)
em seus benefícios previdenciários em
decorrência
de determinação de penhora no cumprimento de senten
ça nº 0068411-49.2012.8.08.0011.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004145-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – PROVENTOS – LIMITAÇÃO – RECURSO PROVIDO

1. Excepcionalmente poderá ser penhorada parcela de proventos de aposentadoria com vistas a assegurar a satisfação de créditos não alimentares, ainda que o crédito mensal do executado seja inferior a cinquenta salários mínimos. Para tanto, é necessário que a medida seja aplicada quando estritamente necessária e dependerá da verificação de que os rendimentos do devedor sejam elevados e que a constrição não compromete sua subsistência e de sua família.

2. Se o devedor já sofre descontos de 30% (trinta por cento) do valor de seus proventos em decorrência de determinação de penhora em processo de execução, deve ser afastada nova ordem de penhora, determinada em outro processo, capaz de reduzir o valor dos proventos a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos habituais do devedor.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.